Tribunal: TJDFT
Processo: 0720868-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e autoria, especialmente pela prova testemunhal, não há como acolher o pedido de absolvição por insuficiência probatória.
2. Servindo a confissão para embasar a sentença condenatória ou influenciar o convencimento do juiz e a formação da culpa do réu (art. 593, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Penal), como na espécie, deve o acusado ser beneficiado pela correlata atenuante (Súmula no 545/STJ).
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.